Tribunal: TJDFT
Processo: 0741221-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA COLETIVA. JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO. POUPANÇA. PERCENTUAL. VARIÁVEL. CÁLCULOS. DIVERGÊNCIA. CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS. NECESSIDADE. HOMOLOGAÇÃO. AFASTADA.
1. Os juros aplicáveis à caderneta de poupança são variáveis, pois vinculados à taxa Selic, a qual pode sofrer alterações ao longo do ano.
2. Existindo divergência entre as planilhas de cálculos elaboradas pelas partes, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido.
3. Recurso conhecido e provido.